Tribunal: TJMT
Processo: 1026398-12.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026398-12.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEVERINO FERNANDES DA SILVA (APELANTE), SEVERINO FERNANDES DA SILVA - CPF: 304.319.991-04 (APELANTE), ALEX DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BERNARDINO DE SANTANA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUSPENSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PE
TENDIDA
REDUÇÃO DO PRAZO DA PENA ACESSÓRIA - DESPROPORCIONALIDADE - PARECER DA PGJ
FAVORÁVEL
-
PRECEDENTE
DO TJMT- RECURSO PROVIDO.

No caso, a pena privativa de liberdade do apelante foi estabelecida no mínimo legal de seis meses de detenção,
a
ssim, é crucial aplicar o princípio da proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena acessória,
nos termos do
artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro
, conforme
o entendimento deste Tribunal: “A pena de suspensão da habilitação para dirigir é cumulativa e deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta, de modo que deve ser estabelecida em dois meses.” (TJMT, AP nº 0001054-70.2019.8.11.0028 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 8 de maio de 2023).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
ela Defesa de

SEVERINO FERNANDES DA SILVA
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da

4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT
, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime aberto
,
além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de
6
(
seis
) meses
,
pela prática do
delito previsto
no artigo
306,
§1.º, II,
do Código de Trânsito Brasileiro
.

Em suas razões, a Defesa postula a redução da pena acessória, sustentando para tanto que o juízo de primeiro grau não fundamentou os motivos que o levaram a fixar o período de 06 (seis) meses para a suspensão da habilitação do primeiro grau, considerando que a pena principal foi fixada no mínimo legal (ID 202623348).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do
recurso
, p
ugnando pela
manutenção da sentença
invectivada
(
ID
.

202623351
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
provimento
do recurso interposto
,
de forma a
reformar

a sentença proferida pelo Juízo
a quo

na parte da pena acessória

(
ID
.

203821679
)
.

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (REVISÃO).

Egrégia Câmara:

A Defesa de
SEVERINO FERNANDES DA SILVA
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
,

pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo
da 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto
, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses,
pela prática dos delitos previsto no artigo 306, §1.º, II, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Em suas razões, a Defesa
postula a redução da pena acessória, sustentando para tanto que o juízo de primeiro grau não fundamentou os motivos que o levaram a fixar o período de 06 (seis) meses para a suspensão da habilitação do primeiro grau, considerando que a pena principal foi fixada no mínimo legal (ID 202623348)
:

“(...)
Em
analise
ao feito, vislumbra-se que o juiz a quo, ao fixar a pena, aplicou-a no mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, são plenamente favoráveis ao apelante.

Todavia, agindo em total desproporcionalidade, aplicou a suspensão para dirigir veículo automotor, pelo período de 06 (seis) meses, ou seja, 04 (quatro) meses acima do mínimo legal.

Em que pese as considerações explanadas pelo Douto Magistrado, a defesa entende que, em atenção ao constitucional e pétreo Princípio da Proporcionalidade e Especialidade, o redimensionamento da sanção acessória, para que seja fixada em seu quantum mínimo de 02 (dois) meses, nos termos do artigo 293, caput, do CTB, é medida imperiosa.

O período de suspensão fixado pelo juiz não guarda a proporcionalidade com os critérios do artigo 59, do Código Penal, no tocante à fixação da pena privativa de liberdade.
”.
(...)
“
Assim, requer a defesa, seja reduzido o prazo de suspensão para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses, atendido o disposto no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, considerando-se que a pena principal fora fixada em seu patamar mínimo.
(...)”

Consta dos autos, que o
Ministério Público denunciou o apelante, dando-o como incurso nas
penas

d
o
art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro
,
n
os
seguintes termos:

“
Consta nos autos que, no dia 17 de março de 2022, por volta das 23h33min, na Av. 31 de Março, em frente à Praça Via 31, bairro Manga, neste município de Várzea Grande, o indiciado SEVERINO FERNANDES DA SILVA, conduziu o veículo automotor Mitsubishi ASX, placa OBA-1556, com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Segundo os autos, em data, local e horário mencionados anteriormente, o indiciado foi abordado em blitz policial, onde foi convidado a submeter-se ao teste do
etilômetro
, o que foi recusado por ele. Contudo, foi elaborado o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (fl. 2 do ID 92439645), pois o indiciado apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como, hálito alcoólico, respiração rápida, vestes amassadas, ironia, falante, olhos avermelhados, pupilas dilatadas, andar vacilante, equilíbrio excitante e fala com dificuldade.

Diante do exposto, denuncio SEVERINO FERNANDES DA SILVA, brasileiro, CPF 304.319.991-04, nascido aos 02/01/1964, filho de
Oscarina
Moreira da Silva e
Juvenilio
Fernandes da Silva, Residente na Rua Arthur Fernandes, 545, Bairro Ipase – Várzea Grande/MT e/ou Rua Mário Abraão
Nassarden
, 365, bairro Cristo Rei - Várzea Grande/MT, telefone (65) 99638-4050, pela prática do delito previsto no art. 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro; requeiro a tramitação nos termos do art. 396 do CPP, pugnando pelo recebimento da denúncia, citação do denunciado para apresentar a resposta à acusação, bem como sejam intimados o denunciado e as testemunhas, para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, culminando na condenação do acusado às penas cominadas aos crimes supra.
”

O
juízo de primeiro grau
, na decisão
que
condenou o apelante,
assim estabeleceu
:

“(...)
Deflui
dos
elementos probatórios carreados aos autos dever prosperar a denúncia em todos os seus regulares termos.

A materialidade do crime está comprovada via Boletim de Ocorrência, Relatório de Verificação de Influência Alcoólica (id. 92439180) no qual consta que o acusado apresentava hálito alcoólico, olhos avermelhados, pupilas dilatadas, andar vacilante, equilíbrio excitante e dificuldade na fala.

A autoria do réu quanto aos fatos a si imputados na denúncia é certa.

As testemunhas PM Alex da Silva e Agente de Trânsito Leandro Bernardino de Santana Alves ao serem inquiridos em juízo (ids. 115386362/3) em síntese afirmaram não se recordar com clareza o fato específico narrado nos autos, em decorrência do tempo e da quantidade de ocorrências que normalmente ate4ndem em blitz da Lei Seca, porém confirmaram suas assinaturas no auto de constatação.

O réu Severino Fernandes da Silva, se recusou a ingressar na audiência, sendo declarada sua ausência nos autos (id. 115386354).

Como se vê o maciço
probatório ,
não deixa dúvida de que o acusado estava conduzindo o veículo automotor, sob influência alcoólica, constatado através de sinais característicos de embriaguez, por meio de relatório de verificação de influência alcoólica ou substância psicoativa, nos termos da Resolução n.º 432/2013 Contran, diante da recusa do acusado em realizar o teste do
etilômetro
.

Em que pese a ausência de fala do acusado, e a afirmação das testemunhas em juízo de que não se recordam especificamente dos fatos narrados nos autos, diante da quantidade de operações que participam, as testemunhas ao serem inquiridas em juízo confirmaram como suas as assinaturas lançadas no auto de constatação juntado aos autos, colhidos na fase policial. O termo de constatação do anexo da resolução 432/2013 Contran, deixa claro a existência de sinais característicos de embriagues.

Os agentes públicos, sejam eles Agentes de Trânsito, Policiais Militares, Policiais Civis, Guardas Municipais, que atuam em operações de Lei Seca, detêm conhecimento experiência necessária e conhecimento adequado a conhecer quando uma pessoa se apresenta em condições de embriagues, cansaço, nervosismo, sendo constatado e documentado no presente caso sinais característicos de influência alcoólica ou alguma outra substância psicoativa, fato suficiente a constatar que o acusado não se encontrava em perfeito estado para condução de veículo automotor, sem produzir risco para si ou para outrem.

Deste modo, não há dúvida que o réu conduzia veículo automotor sob influência de álcool ou outra substância psicoativa, incidindo no delito em que foi incurso, por isso recebe a reprimenda penal.

Quanto às circunstâncias legais genéricas, nada há a ser considerado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e condeno o acusado Severino Fernandes da Silva, qualificado nos autos, por infringir o art. 306, §1.º, II, da Lei n.º 9.503/97. (...)

Quanto ao crime de conduzir veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306, do CTB). Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em seis (06) meses de detenção; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelo mesmo critério acima, em proporcionalidade, fixo sua pena pecuniária em dez (10) dias multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 293, da Lei nº 9.503/97, levado pelos mesmos critérios para impor a reprimenda física e pecuniária, determino a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor pelo período de seis (06) meses. A contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, com intimação do réu para abster-se de habilitar ou entregar a CNH em juízo. Determino que se oficie ao Conselho Nacional de Trânsito – Contran, bem como ao Departamento Estadual de Trânsito – Detran, comunicando desta r. decisão, indicando toda qualificação do réu, para as providências de praxe. Decorrido o prazo da suspensão ou proibição é que o réu deverá se submeter à reciclagem para fins de revalidação ou obtenção da CNH.
”

Retratada a situação
processual
, passo à análise da matéria do recurso.

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o
quantum
, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

No caso, a pena privativa de liberdade do apelante foi estabelecida no mínimo legal de seis meses de detenção, assim sendo, é crucial aplicar o princípio da proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena acessória, nos termos do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme o entendimento deste Tribunal:
“A pena de suspensão da habilitação para dirigir é cumulativa e deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta, de modo que deve ser estabelecida em dois meses.”
(TJMT, AP nº 0001054-70.2019.8.11.0028 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 8 de maio de 2023).

Posto isso, em
consonância
com
parecer

m
inisterial
,
recurso interposto por
SEVERINO FERNANDES DA SILVA

é
conhecido e PROVIDO
para aplicar o prazo de suspensão da pena acessória em 2 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024